Tribunal: TJPA
Processo: 0809671-52.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10383 - Prazo de Validade
Data de julgamento: 2021-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0809671-52.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: ARNON FERNANDO RAMOS PEREIRA

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PROPÓSITO PROTELATÓRIO CONFIGURADO. INCIDÊNCIA DA MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a presidência da Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, a unanimidade, conhecer e negar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente relatora. Impedimento do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes. 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno realizada entre 07/04 a 14/04/2021.

Belém/PA, 14 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0809671-52.2020.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: GUSTAVO LYNCH

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO (ID 4197479)

EMBARGADO: ARNON FERNANDO RAMOS PEREIRA

ADVOGADO: MAILSON SILVA DA SILVA (OAB/PA 11.266)

PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA EM EXERCÍCIO: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

Tratam-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão deste Plenário que concedeu a segurança em favor do impetrante, no sentido
de determinar sua nomeação, observada a ordem de classificação, no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina: matemática, 19ª URE (Belém), referente ao Concurso Público C-173.

Nas suas razões o embargante, inicialmente, aduziu que o art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, estabeleceu o
Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-CoV-2,
vedou a admissão de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos.

Em seguida, mencionou que o acórdão embargado ao analisar a referida norma entendeu pela inexistência de uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

Alegou, entretanto, que o acórdão hostilizado incorreu em obscuridade ao concluir que a existência de cargos vagos permitia sua reposição.

Quanto a isto o embargante reafirmou que a nomeação de candidatos de concursos públicos somente é possível para as reposições de vacância, cujas hipóteses legais estão elencadas no art. 58 da Lei Estadual nº 5.810/94.

Na sequência, o embargante afirmou que as vagas ofertadas no concurso público C-173 (SEDUC) não decorrem de vacância, posto que tais cargos jamais foram providos, razão pela qual não ocorreu a situação prevista pelo inciso IV, do art. 8º da retrocitada norma federal (LC nº 173/2020).

Prosseguiu mencionando que o acórdão guerreado entendeu pelo não afastamento do dever legal de nomeação em razão da pandemia por COVID-19. Afirmou, todavia, que no julgamento do RE
598.099 (Tem 161) ficaram estabelecidas ressalvas aptas a justificar o não cumprimento do dever de nomeação pela administração (superveniência, imprevisibilidade, gravidade e necessidade), motivo pelo qual sustentou ter ocorrido violação do citado precedente e ao art. 37, caput, II e IV, da CF.

Conclusivamente requereu o provimento dos embargos de declaração.

Instado ao contraditório o embargado alegou que os aclaratórios foram utilizados com intuito de rediscutir a matéria devendo, assim, serem desprovidos impondo a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC (ID 4578418).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO (RELATORA):

O acórdão embargado ficou assim resumido:

DIREITO PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO C-173. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA DE DECADÊNCIA. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS. ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE NOMEAÇÃO. PANDEMIA POR COVID-19. DECRETO ESTADUAL Nº 670/2020. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DO DEVER LEGAL DE NOMEAÇÃO. RE 598.099/MS (TEMA 161). DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.

1.

Preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Estado de Educação - conforme disposto na Constituição Estadual Paraense compete privativamente ao Governador do Estado prover os cargos públicos (art. 135, inciso XX). Preliminar acolhida.

2.

Matéria de ordem pública – inocorrência de decadência - a contagem do prazo decadencial para impetração de mandado de segurança contra
omissão de autoridade pública consubstanciada na ausência de nomeação de candidato tem início com o término do prazo de validade do concurso público. In casu, o
prazo de validade esgotou no último dia 11/09/2020, portanto tempestiva a impetração deste mandamus em 29/09/2020.

3.

O impetrante restou aprovado na 212ª (ducentésima décima segunda) colocação - Edital nº 23/2018, 19ª URE – Belém, disciplina: matemática, portanto, dentro do quantitativo de vagas ofertadas pela administração (276).

4.

No julgamento do RE 598;099/MS, submetido a sistemática da repercussão geral (Tema 161), o Plenário do STF assentou que poderiam ocorrer

situações excepcionalíssimas nas quais o dever de nomeação, quanto aos candidatos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital, poderá deixar de ser observado mediante necessária motivação passível de controle pelo Poder Judiciário.

5.

No caso em análise o implemento de medidas de austeridade fiscal, mediante edição do Decreto nº 670/2020 não escusa o dever legal de nomeação. O que estava vedado pelo citado ato normativo eram as contratações de servidores temporários, exceto os necessários às medidas de enfrentamento à pandemia por COVID-19, não as nomeações em razão de aprovação por concurso público.

6.

Além disso, o Decreto nº 670/2020 foi revogado pelo Decreto nº 955, de 12 de agosto de 2020, DOE nº 34.312 de 14/08/2020 – ates da impetração deste mandado de segurança –, cujo art. 2º deste ato normativo posterior também não vedou as nomeações de candidatos provados em concursos públicos. A edição da Lei Complementar Federal nº 173/2020, que tratou do programa de enfrentamento à COVID-19, também não é capaz de afastar o dever legal de nomeação. Não se extrai na norma em comento uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado nas informações prestadas pelo Excelentíssimo Governador do Estado, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.

7.

Impende acentuar, nesse passo, que na presente hipótese está se tratando de nomeação de candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas pela administração em concurso público (C-173), ou seja, destinado ao preenchimento de cargos públicos de provimento efetivo (art. 37, II, CF), portanto, não podendo ser confundido com formas precárias de recrutamento de pessoal como as contratações diretas ou mediante processo seletivo simplificado ambas voltadas para preenchimento de funções públicas por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, CF).

8.

O encaminhamento para Assembleia Legislativa do PL nº 167/2020 com vistas a suspender a validade dos concursos públicos locais até 31/12/2021, não afasta o dever de nomeação visto tratar-se de mera proposta eis que não há nestes autos eletrônicos informação acerca da conclusão do processo legislativo para sua eventual conversão em lei formal.

9.

Segurança concedida no sentido de determinar a nomeação do impetrante no cargo de professor, classe I, nível A, disciplina: matemática, 19ª URE (Belém), referente ao Concurso Público C-173, respeitada a ordem de classificação. Prejudicado o exame do Agravo Interno (ID 3874768).

De início, é importante registar que o próprio embargante reconhece nas razões deste recurso integrativo que o acórdão embargado se pronunciou acerca da ressalva legal para nomeações relativas a cargos efetivos e vitalícios contida no art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/2020, sobre o qual ficou consignado exatamente:

“Data vênia, não se extrai na norma em comento uma vedação ampla e genérica para nomeação de pessoal, a qualquer título, como alegado nas informações prestadas pelo Excelentíssimo Governador do Estado, porquanto restaram expressamente ressalvadas pelo legislador federal as reposições quanto aos cargos de chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesas, e ainda, as reposições decorrentes de vacância de cargos efetivos.”

Ficou absolutamente claro na fundamentação do aresto recorrido que jamais houve desconsideração da mencionada ressalva inerente as reposições de vacância de cargos públicos efetivos e vitalícios.

De igual forma, o acórdão embargado assinalou haver presunção quanto a existência de cargos vagos, senão vejamos:

“É pertinente acrescer que em relação as vagas ofertadas em edital há presunção quanto a existência de cargos vagos e previsão da Lei Orçamentária, aliás isto ficou expressamente consignado no voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 598.099/MS - Tema 161.”

Na sequência o
decisum
realizou a transcrição de trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes, relator do RE 598.099/MS (Tema 161), evidenciado exatamente o que havia sido anteriormente mencionado. Confira-se:

“(...)

Destaque-se que as vagas previstas em edital já pressupõem a existência de cargos e a previsão na Lei Orçamentária, razão pela qual a simples alegação de indisponibilidade financeira, desacompanhada de elementos concretos, tampouco retira a obrigação de nomear os candidatos aprovados
.”
.

Nota-se, assim, não existir qualquer obscuridade no acórdão embargado.

Com efeito, sequer é possível atribuir ao julgado vergastado a pecha de omisso quando os argumentos defensivos expressamente deduzidos foram apreciados ainda que de forma contrária a expectativa da parte.

É de suma Importância registar que somente nas razões destes embargos de declaração foi alegado que as vagas ofertadas no concurso público C-173 (SEDUC) não decorriam de vacância. Tal afirmação não constou das informações prestadas pela Exma. Senhora Secretária de Estado de Educação (ID 3774130) ou pelo Exmo. Senhor Governador do Estado (ID 3774131).

Não obstante, assinalo que o edital do Concurso Público C-173/SEDUC, publicado no DOE nº 33.583, de 22 de março de 2018 (ID 3726730) nada informa sobre a origem das 2.112 vagas ofertadas. Em outras palavras, não mencionou se tais vagas eram para viabilizar reposições de vacância (art. 8º, inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/202 c/c art. 58 da Lei Estadual nº 5.810/94), ou se tratavam de expansão da atividade administrativa, leia-se: cargos públicos jamais providos.

Por outro lado, verifico que durante o período de pandemia por COVID-19, assim como posteriormente a vigência do
Decreto Legislativo nº 02, de 20 de março de 2020, publicado no DOE nº 34.152, de 23 de março de 2020, e ainda após a vigência da Lei Complementar Federal nº 173/2020, publicada no DOU de 28/05/2020, o excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Pará realizou, mediante Decreto de 27 de agosto de 2020 (publicado no DOE nº 34.327 de 27/08/202, ID 3726743), a nomeação de diversos candidatos aprovados no Concurso Público C-173, inclusive para 19ª URE, Belém, disciplina: matemática – mesma unidade regional de ensino e disciplina para as quais o impetrante prestou concurso –, significa dizer que foram nomeados os candidatos aprovados entre 45ª a 86ª colocações de um total de 276 vagas ofertadas.

Com efeito, em nenhum momento o citado Decreto estadual onde foram realizadas tais nomeações indicou que seriam apenas em decorrência de ressalva alusiva as reposições de vacância (art. 8º,
inciso IV, da Lei Complementar Federal nº 173/2020
).

Assim, diante das nomeações já realizadas em pleno período de pandemia absolutamente cai por terra a alegação do embargante, no sentido de
que as vagas ofertadas no concurso público C-173 (SEDUC) não decorrem de vacância e que por isto não ocorreu a situação prevista pelo inciso IV, do art. 8º da retrocitada norma federal.

O embargante não logra melhor sorte sustentando ter ocorrido desrespeito do RE
598.099 (Tem 161). A análise das circunstâncias eventualmente aptas a justificar o não cumprimento do dever de nomeação pela administração foram enfrentadas pelo acórdão recorrido. Confira-se:

“(...)

Com efeito, embora a pandemia por COVID-19 seja algo superveniente ao edital (C-173), totalmente imprevisível à época da divulgação do edital convocatório do certame, entretanto, no caso vertente as justificativas apresentadas não revelam uma situação de extrema gravidade capaz de implicar em onerosidade excessiva, dificuldade ou impossibilidade de cumprimento do dever de nomeação, assim como desnecessário o implemento dessa medida extrema e excepcional que deverá ser sempre utilizada como última ratio da Administração Pública
.”

Assim, estando o acórdão devidamente fundamentado revela-se inadequado o manejo do recurso integrativo que pretende reabrir a discussão da matéria, justificando a incidência da multa pelo propósito protelatório.

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento
aos embargos de declaração opostos, aplicando ao embargante a multa de 1% sobre o valor atualizado da causa na forma do §2º do art. 1,026 do CPC.

É como voto.

Belém (PA), 14 de abril de 2021.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/04/2021